Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-32.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO SIMPLES COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PERÍCIA. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à Defesa, no que tange à realização de audiência do jovem por videoconferência. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT, que, à época, recomendava a adoção de certas medidas para se evitar a propagação da Covid-19.
3. A prova dos autos, sobretudo a palavra da vítima, depoimento do policial que participou da apreensão do menor e reconhecimento fotográfico do adolescente em juízo, amparam a atribuição, ao menor, da prática do ato infracional análogo ao crime de furto simples, inviabilizando o pedido da Defesa de absolvição por insuficiência de provas
4. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
5. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, tendo em vista que o artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, dispõe ser indispensável a realização de perícia, somente sendo admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) quando não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou as circunstâncias do caso não permitirem. 5.1. Se não há justificativa plausível para a não realização de perícia na residência furtada e, ademais, a vítima não logrou êxito em provar que teve de arcar com eventual conserto da cerca para a sua segurança e de seus familiares, a ponto de fazer desaparecerem os vestígios, deve ser afastada a qualificadora em comento.
6. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
7. Embora o ato infracional, análogo ao crime de furto, praticado pelo menor, não se revista de especial gravidade, porquanto praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, sua conduta denota reprovabilidade, tendo em vista a persistência do jovem na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, como o envolvimento com drogas e a falta de direcionamento familiar, tudo a recomendar medida socioeducativa mais eficaz para a sua ressocialização, qual seja, a internação em estabelecimento de ensino, por tempo indeterminado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.